Tribunal: TJMT
Processo: 1008304-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008304-56.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ/MT)
Agravante: JOSÉ HEITOR NASCIMENTO GONÇALVES, REPRESENTADO POR SEUS GENITORES MIRIAN NASCIMENTO DE CERQUEIRA GONÇALVES e JOSE ANTONIO GONÇALVES
Agravada: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo: 1008304-56.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ HEITOR NASCIMENTO GONÇALVES, representado por seus genitores MIRIAN NASCIMENTO DE CERQUEIRA GONÇALVES e JOSE ANTONIO GONÇALVES contra a r. decisão que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Capital/MT, que nos autos da ação “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1015126-35.2021.8.11.0041), ajuizada contra a Unimed pelo agravante, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar à Unimed que assegure ao autor o custeio dos tratamentos de psicologia aba/análise aplicada do comportamento, fonoaudiologia - aba/análise aplicada do comportamento, terapeuta ocupacional– neuroevolutivo/BOBATH, equoterapia, e musicoterapia, no prazo de 72h, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 60 dias (cf. Id. n. 87520994).
O agravante alega que, diferente do que constou da decisão ora impugnada, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente regulamentado pela RN no 465/2021, constitui apenas referência básica para os fins da cobertura assistencial disposta na Lei no 9.656/1998, ou seja, trata-se de rol meramente ilustrativo dos procedimentos, insumos e medicamentos que as Operadoras de Planos de Saúde estão obrigadas a fornecer.
Pontua, ainda, que, a eventual alegação de falta de previsão de tratamentos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não exime a Unimed do dever de fornecê-los em razão “a sua indispensabilidade para a saúde do autor comprovada pelos laudos acostados a inicial, sendo o caso, portanto, de ser mantida a decisão proferida em primeira instância, considerando remansosa jurisprudência no âmbito deste TJMT, permanece dominante o entendimento quanto à não taxatividade do rol da ANS.
Pede, em sede de retratação, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja revogada a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (cf. Id. no 93529968).
A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 96194483).
O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. n. 99936991).
É o breve relatório.
A decisão agravada foi proferida em 19.05.2021, anteriormente à recente modificação introduzido pela Resolução no 469, publicada na edição no 129 do Diário Oficial da União, datada de 12.07.2021, que fez constar a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, prevendo, inclusive, em relação ao tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)”.
Assim, conforme novas delimitações e orientações pertinentes ao caso, ao que tudo indica, revela-se ilegal a negativa de custeio pela Operadora do Plano de Saúde, de todas as sessões de tratamentos indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Por tais fundamentos, em sede de retratação (RITJMT, art. 52, §4o), dou provimento ao agravo interno, para indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo inalterada a decisão proferida em primeira instância.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator